Tribunal: TJDFT
Processo: 0745862-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. REALIZAÇÃO DE MANOBRAS NÃO AUTORIZADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MANTIDA. FRAÇÃO REAJUSTADA. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra a sentença condenatória pelo crime do art. 308 c/c art. 298, III, do CTB.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado pelo agente de trânsito que o réu não possuía permissão ou autorização para dirigir no momento da infração, correta a incidência da agravante descrita no art. 298, III, do CTB. 3.1. Para o afastamento da agravante genérica, cumpria ao réu fazer a contraprova com a apresentação da CNH, nos termos do art. 156 do CPP, ônus pelo qual não se desincumbiu. Precedentes.
4. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6, seja para aumento ou redução da reprimenda. 4.1. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador demonstrar como chegou ao recrudescimento, hipótese não verificada o caso em apreço.
5. A suspensão da habilitação deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Conhecido e provido o apelo do segundo réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 44, 61 e 62. CPP, artigo 156. CTB, artigos, 293, 298 e 308.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1819462, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 22.02.2024. TJDFT, Acórdão no 833787, Rel. Des. Souza e Ávila, 2a Turma Criminal, j. 20.11.2014. TJDFT, Acórdão no 1641549, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.11.2022.